Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOADIR GUIA DE MATOS - CPF: 044.188.791-02 (RECORRENTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019797-27.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido (a):

JOADIR GUIA DE MATOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DESCABIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Em síntese, o autor narra que almejando adquirir um veículo entrou em contato com um consultou de venda. Afirma que foi lhe oferecido um consórcio, que segundo informações do consultor, caso o autor desse um lance de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo máximo de 15 dias teria a sua cota contemplada. Afirma que mesmo após realizar o pagamento do lance não houve a contemplação. Busca a rescisão do contrato, com a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

2.
Por sua vez, os Reclamados sustentam que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou documentos e contrato assinado.

3.
Do conjunto probatório acostado e produzido nos autos, não é possível concluir que o vendedor tenha negociado mediante garantia de contemplação do consórcio logo após o pagamento do primeiro lance. A prova dos autos não comprova que tenha havido algum induzimento a erro em virtude de qualquer vício de consentimento acerca do contrato.

4.
Ademais, eventual suposta promessa de contemplação não possui a eficácia de afastar as cláusulas expressamente pactuadas entre a parte consumidora e a administradora de consórcios.

5.
Acrescento que as cartas de crédito em um consórcio são disputadas entre todos os participantes, mensalmente, por pura sorte, ou em concurso de lances. Enfim, é da própria natureza desse tipo de negócio a incerteza, sendo isso de conhecimento público e notório.

6.
Assim, não há falar em rescisão do contrato e restituição de valores, tampouco em condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, já que ausente ato ilícito da parte demandada.

7.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar a rescisão contratual por desistência voluntária; b) condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, após sua contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, na forma pactuada, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso; e, c) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte demandada em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito, não havendo em momento algum a promessa de cota contemplada. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo autor.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Recorrente, merecendo reforma a sentença.

Verifico que, em que pese as alegações do Autor, ficou comprovado nos autos que houve a devida contratação do consórcio, em seu curso normal de contemplação de cotas através de sorteio ou lance.

O contrato juntado aos autos assinado dia 26/12/2020, juntado pelo próprio Autor, trouxe ainda descrito de forma clara, a não comercialização de cotas contempladas.

Apesar do Reclamante afirmar que o combinado com o vendedor é de que a carta de crédito estaria disponível ao Autor após 15 dias, podemos verificar que todas as informações constavam no contrato que sugere a contemplação convencional, dependendo de sorteio,

não é possível concluir tão somente pelos documentos juntados que o vendedor tenha negociado mediante garantia de contemplação do consórcio logo após o pagamento do primeiro lance. A prova dos autos não comprova que tenha havido algum induzimento a erro em virtude de qualquer vício de consentimento acerca do contrato.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito do autor, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado.

De outra banda, é cediço que isso não afasta o direito do autor de obter a restituição dos valores já adimplidos, contudo, também está sujeito às regras aplicáveis à hipótese de desistência/exclusão antes da contemplação ou encerramento do grupo, pelo que se impõe reconhecer inexistir o direito à restituição imediata e integral dos valores pagos.

A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente ocorrerá mediante sorteio ou no prazo de 30 dias, a contar do encerramento do grupo. Pleito de restituição imediata de valores não encontra respaldo legal. Precedentes desta Corte e do STJ.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023